Tribunal: TJDFT
Processo: 0002311-63.2017.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002311-63.2017.8.07.0012 RECORRENTE: FERNANDO PEREIRA BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSOS DOS RÉUS E DO MPDFT. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SONEGAÇÃO ICMS. CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR LAVAGEM DE DINHEIRO. CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO (ART. 12, I, DA LEI No 8.137/1990). SONEGAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGIA. CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPARAÇÃO DO DANO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1- A Lei 12.850/2013 define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal: “§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”. 2 - A materialidade e a autoria do crime de lavagem de dinheiro, sonegação de ICMS e organização criminosa restaram devidamente comprovadas, pois, de acordo com os elementos probatórios, as empresas constituídas de forma fraudulenta, geridas e administradas às ocultas por terceiro, fraudou a fiscalização tributária, mediante omissão de operações e de inserção de elementos em livros exigidos pela lei fiscal, omitindo, assim, informações às autoridades fazendárias, deixando de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido aos cofres da Fazenda Pública do Distrito Federal. 3 - Os crimes tributários consistiram em sonegação de ICMS que deveria ter sido pago ao Fisco Distrital. Para tanto, a inserção de dados falsos nos contratos sociais das empresas e seu registro nos órgãos competentes configuraram atos necessários para o alcance daquele objetivo, na medida em que necessária a aparência de regularidade e legalidade para a emissão de notas fiscais de saída de mercadorias. 4 - Verifica-se que a eventual lesão ao erário federal, pela sonegação dos tributos supracitados, não foi objeto de investigação no presente feito. Assim sendo, eventuais reflexos da sonegação de ICMS (objeto dessa ação), ao erário federal, não é circunstância suficiente para deslocar a competência jurisdicional para a Justiça Federal, pois não se trata de crime abarcado pelo artigo 109 e incisos, da Constituição da República. Conforme dispõe o art. 155, II da CRFB, “compete aos estados e ao Distrito Federal a instituição dos impostos relativos à circulação de mercadoria”, e assim, em face da natureza estadual do tributo, não há que se falar em prejuízo a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, consoante disposto no art. 109, I, IV, CRFB, uma vez que, na hipótese, não foi apurada a geração de créditos de tributo federal, conforme alegado pela defesa. 5 – A defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de meios alternativos de provas e, consequentemente, a violação ao art. 2o, inciso II, da Lei 9.296/96. A utilização de interceptação telefônica em casos semelhantes a este é recorrente e, de fato, necessária, pois o alto grau de cautela adotado por associações ligadas à sonegação de impostos demanda por métodos de investigação diferentes dos tradicionais, o que atende ao disposto no art. 2o, II, da Lei no 9.296/96. 6 - A hipótese dos autos reflete, de forma clássica, aquelas situações em que a medida excepcional da interceptação das comunicações telefônicas mostra-se imprescindível para a colheita da prova. As sucessivas prorrogações, a seu turno, foram concretamente fundamentadas e justificaram-se em razão da complexidade do caso e do número de investigados. Porquanto, a interceptação foi autorizada por decisão judicial que motivou de forma adequada o deferimento da diligência, de modo que não pode prosperar a tese da defesa de nulidade da prova, tendo em vista o apontamento de dados essenciais legitimadores da medida, uma vez que, a própria dinâmica da atuação criminosa demonstrava a inevitabilidade do deferimento da medida. 7 - Não há se falar em nulidade de provas em virtude do compartilhamento com o Ministério Público para fins penais, de dados legitimamente obtidos pela SEFAZ e compartilhados no cumprimento de seu dever legal, sem autorização judicial, em virtude da constatação de possível prática de crime tributário. Dessarte, sobretudo diante da jurisprudência já consolidada quanto ao tema, que vai em sentido contrário às alegações do apelante, não há se falar em prova ilícita. 8 - Impende destacar que os crimes contra a ordem tributária, objetos desta ação penal e apurados nos termos do Auto de Infração no 4737/2018, lavrado em 05.11/2018, os quais estão previstos no art. 1o, inciso V, da Lei 8.137/90, são formais, prescindindo, assim, da constituição definitiva dos respectivos créditos tributários para as suas consumações. Como bem consignou a sentença recorrida, a persecução penal relativa ao crime previsto no inciso V do artigo 1o da Lei 8.137/90 tem natureza formal e, prescinde do esgotamento das vias administrativas, consoante interpretação da Súmula Vinculante no 24 do STF, a qual dispõe que “não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo”. Isto é, o inciso V não foi abarcado pela referida Súmula. 9 – Embora os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso tenham se consumado em momentos distintos, o intervalo entre um e outro foi razoavelmente curto. Isto é, restou demonstrado que as referidas empresas foram constituídas em nomes de terceiros e registradas nos órgãos públicos competentes, com o escopo de fraudar o Fisco Distrital, mediante a simulação de transações de venda de grãos, gerando créditos de ICMS que não seriam saldados. Com efeito, há uma subordinação entre os crimes de falsidade ideológica e os crimes tributários, uma vez que os contratos sociais forjados e os respectivos registros nos órgãos competentes serviram de fase preparatória para a sonegação fiscal, pois apenas assim as empresas “noteiras” seriam capazes de emitir notas fiscais de venda de produtos, simulando operações mercantis que gerariam créditos de ICMS para a empresa constituída e administrada de direito e de fato pelos apelantes. Dessa forma, os crimes de falsidade ideológica devem ser absorvidos pelos crimes contra a ordem tributária, por constituírem antefato impunível. Aplicação do Princípio da consunção. 10 - O STJ, no REsp 1849120/SC, firmou o posicionamento no sentido de que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade, descrito no art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, abarca sonegações cujo valor atual e principal, incluídos os acréscimos legais de juros e multas, supere R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN. XIV - No mesmo julgamento, a Corte Superior fixou a tese de que "o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor)". 11 - No âmbito do Distrito Federal, considera-se como grande devedor as pessoas naturais ou jurídicas inscritas na Dívida Ativa, cujo somatório dos débitos seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e são merecedores de tratamento prioritário os sujeitos passivos de obrigações que possuam dívida fiscal igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), nos termos da Portaria no 150/2019, da PGR/DF. Na hipótese, os débitos apurados superam a soma supracitada. 12 - Inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando tal circunstância se confunde com o objeto da própria ação penal, cujo valor já se encontra inscrito em Dívida Ativa com o devido ajuizamento da execução fiscal. 13. Restou comprovado que a apelante LEONICE OLIVEIRA foi recrutada como “laranja” para utilização de seu nome e documentos pelo grupo criminoso, sem qualquer evidência de participação ativa na organização. Verifica-se que as provas coligidas nos autos não se mostram hábeis para embasar um decreto condenatório em relação aos crimes tipificados no art. 2o, da lei 12.850/2013, bem como art. 1o, caput, §1o, I e II, § 2o, I e II e § 4o, todos da Lei 9.613/98, porquanto não comprovado o vínculo associativo entre a acusada e as demais pessoas do grupo ou o seu envolvimento no branqueamento de capitais. De forma que, ante a inexistência de prova robusta, a fim de conferir um juízo de certeza acerca da materialidade e autoria delitiva imputada à acusada, impõe-se sua absolvição, em atenção ao princípio in dubio pro reo. 14 - Rejeitadas as preliminares de todos os recursos. DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Réu FERNANDO PEREIRA BORGES para ABSOLVÊ-LO dos crimes de falsidade ideológica e, com isso reduzir a pena imposta ao réu, para 10 (DEZ) anos, 7 (SETE) meses, 15 (QUINZE) dias, além de 81 dias-multa. DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de LEONICE TEIXEIRA DE OLIVEIRA para ABSOLVÊ-LA dos crimes do art. 2o da Lei no 12.850/2013 e 1o, caput, §1o, I e II, § 2o, I e II e § 4o, todos da Lei no 9613/98, mantida a sentença quanto à extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa dos crimes dos arts. 299 e 304 c/c art. 61, “b” e art. 71, todos do CP. PROVIDO EM PARTE o recurso da Ré MARIA CÉLIA GONÇALVES DA CUNHA para ABSOLVÊ-LA do delito do art. 1o, incisos IV e V, da Lei no 8137/90 e, com isso, reduzir a pena imposta à ré para 07 (SETE) anos de reclusão, mais 23 (VINTE E TRÊS) dias-multa, em regime inicial SEMIABERTO. NEGADO PROVIMENTO ao recurso da Ré ADRIANA TAVARES DA SILVA, mantendo a condenação imposta na sentença. NEGADO PROVIMENTO ao recurso da Ré LARISSA LORENA PEREIRA BORGES, e mantendo a condenação nos termos da sentença. NEGADO PROVIMENTO ao recurso da Ré WANESSA GONÇALVES DE SOUZA, mantida a condenação imposta na sentença. NEGADO PROVIMENTO ao recurso do MPDFT. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2°, inciso II, e 5o, ambos da Lei 9.296/96, sustentando ser necessária a demonstração da imprescindibilidade da interceptação, o que não ocorreu. Afirma que tampouco foi demonstrado que seria o único meio de prova disponível. Defende, portanto, a nulidade das interceptações telefônicas, o desentranhamento das escutas e de todas as provas que surgiram a partir delas. Aponta, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 1o da Lei 9.613/98, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando ser o caso de absolvição do delito de lavagem de capitais, ao argumento de que em nenhuma das situações descritas na denúncia se denota a prática de quaisquer atos de dissimulação ou reinserção dos ativos na economia formal; c) artigo 157, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal, alegando a nulidade da prova obtida por meio da apreensão, sem qualquer justificativa e sob graves ameaças, do aparelho celular de sua irmã, a qual, até então, não era alvo de investigação. Indica, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; d) artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, insurgindo-se contra a causa de aumento de pena aplicada, razão pela qual deve ser suprida. Ressalta que a mera existência de danos genéricos e abstratos não justifica a majoração. Subsidiariamente, aduz que a exasperação imposta pela causa de aumento, ainda que os valores sejam significativos, não deve superar a fração de 1/3. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 2°, inciso II, e 5o, ambos da Lei 9.296/96, 1o da Lei 9.613/98, 157, caput, e § 1o, e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, e 12, inciso I, da Lei 8.137/90, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida análise das questões fático-probatórias dos autos, assim ponderou: “Ao contrário do que alega a Defesa, tanto o deferimento inicial do pedido de interceptação telefônica como sua prorrogação foram devidamente analisados conforme se verifica dos autos 0004256-85.2017.8.07.0012 (ID 76328761, ID 76328589 E 76328794 – Decisão proferida nos autos 2017.12.1.004361-5 – Pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico) e demais decisões proferidas nos autos 2017.12.1.004555-7 – em relação aos pedidos de quebra de sigilo de dados telemáticos [...] Entretanto, como ressaltou a sentença, a defesa do Réu FERNANDO não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de meios alternativos de provas e, consequentemente, a violação ao art. 2o, inciso II, da Lei 9.296/96. A utilização de interceptação telefônica em casos semelhantes a este é recorrente e, de fato, necessária, pois o alto grau de cautela adotado por associações ligadas à sonegação de impostos demanda por métodos de investigação diferentes dos tradicionais, o que atende ao disposto no art. 2o, II, da Lei no 9.296/96 [...] O longo período pelo qual se estendeu a manutenção da quebra alinha-se à gravidade dos fatos e à magnitude da atuação do grupo investigado, o que tornou imprescindível a sua prorrogação. Portanto, a interceptação foi autorizada por decisão judicial que motivou de forma adequada o deferimento da diligência, de modo que não prospera a tese da defesa de nulidade da prova, tendo em vista o apontamento de dados essenciais legitimadores da medida, em razão da própria dinâmica da atuação criminosa [...] Na hipótese, contudo, não há falar em ilicitude das provas obtidas pelo acesso ao aparelho celular apreendido, se restou apurado indícios de dados vinculados aos envolvidos na organização criminosa, uma vez que o Juízo de 1o grau autorizou de forma expressa o afastamento do sigilo de dados telemáticos. Ademais, a Defesa teve acesso a todo o conteúdo efetivamente captado pelos investigadores e ao material probatório acostado aos autos, não havendo justificativa para invalidar a prova. Como bem destacou a sentença, os dados obtidos no aparelho celular apenas reforçaram o vasto arcabouço probatório, conforme se verá adiante. Assim, não padece de reformas o afastamento da nulidade aventada [...] Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, mormente porque obedeceram ao devido processo legal [...] Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, foi reconhecida a causa de aumento prevista no art. 12, I da Lei no 8.137/09, em razão do expressivo valor do tributo sonegado (ICMS) majorada a pena em 1⁄2, fixando-se a pena em 3 (três) anos de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa [...] No âmbito do Distrito Federal, considera-se como grande devedor as pessoas naturais ou jurídicas inscritas na Dívida Ativa, cujo somatório dos débitos seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e são merecedores de tratamento prioritário os sujeitos passivos de obrigações que possuam dívida fiscal igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), nos termos da Portaria no 150/2019, da PGR/DF. Na hipótese, o valor devido supera o valor supracitado, razão pela qual, mantém-se a fração aplicada” (ID. 51895434). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, o inconformismo também não cabe subir no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, porquanto o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. MAJORANTE. ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/1990. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme já decidiu esta Sexta Turma, na apuração do valor a ser considerado para a incidência da causa de aumento inserta no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, "o dano tributário é valorado considerando seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa" (AgRg no REsp n. 1.849.662/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020). 2. Outrossim, conforme a tese firmada no Recurso Especial n. 1.849.120/SC, "o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor) (REsp n. 1.849.120/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 25/3/2020), é possível considerar-se o valor fixado pelo Distrito Federal para caracterizar 'grandes devedores'". 3. No âmbito da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o art. 2o, caput, da Portaria 84 de, 24/3/2021, define que "são considerados grandes devedores, no âmbito da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, as pessoas naturais ou jurídicas inscritas na Dívida Ativa do Distrito Federal cujos débitos consolidados, de natureza tributária ou não tributária, tenham, em função de um mesmo devedor ou em virtude de grupo econômico reconhecido judicialmente, valor igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais e que demandem atuação estratégica, de acordo com a solvibilidade do devedor e probabilidade de êxito na recuperação judicial do crédito". [...] (AgRg no AREsp n. 2.409.888/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 7/6/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016